Tribunal: TJES
Processo: 5001107-46.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001107-46.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADAO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001107-46.2021.8.08.0038

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: ADÃO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
MARCELO FARIA FERNANDES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando nulo o procedimento TOI, bem como a nulidade dos débitos dele decorrentes, abstendo-se a empresa ré de cobrá-los, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica e no mérito alega a regularidade do TOI, das cobranças correspondentes e do corte no fornecimento de energia na instalação do autor.

Devidamente intimada, parte contrária apresenta contrarrazões ao recurso.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a recorrente realizou inspeção na unidade consumidora no dia
17/07/2018
(instalação 240489), tendo os técnicos da empresa constatado a existência de irregularidades na medição, culminando na lavratura do TOI (3410673) culminando no débito no montante de e R$ 12.027,80 (doze mil e vinte e sete reais e oitenta centavos) valor que
o autor entende como indevido
e, tendo o autor buscado resolução junto com a recorrente, contudo, sem êxito, postula ação pleiteando o cancelamento do débito e indenização por danos morais.
Com efeito, em que pese as alegações recursais de que ao realizar inspeção de rotina restou constatada irregularidade provocada por intervenção de terceiros, de modo que a energia não fosse contabilizada totalmente e procedeu com o refaturamento do consumo não cobrado, contudo, ressalta-se que a recorrente, ao promover inspeção em unidade consumidora, caso constate a ocorrência de irregularidade, sobretudo utilização de meios manuais que evitem o faturamento de energia em sua totalidade deveria lavrar o TOI com observância rigorosa das prescrições do art. 129 da Resolução 414 da ANEEL
e o que se observa nos autos é apenas o TOI, comunicado de substituição e demonstrativo de cálculo do consumo irregular
, documento produzido unilateralmente por preposto da recorrente, restando salientar que o procedimento fora realizado sem a presença do autor, vez que alega jamais ter sido notificado de sua realização.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação a constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança de multa e da energia não faturada exigidas em decorrência do TOI
nº3410673
que consta nos autos, pois a recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129, ademais, a recorrente cotidianamente autua consumidores pelo ‘desvio de energia ‘, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes
.

Por fim, em relação ao dano moral, considerando a suspensão do serviço considerado essencial, circunstância capaz de gerar dano moral presumido, consoante jurisprudência do STJ e,
in casu,
a empresa ré promove o corte de energia elétrica em unidade dao autor,
inclusive após o recorrido se deslocar até agência da empresa ré objetivando solucionar o imbróglio administrativamente e de boa-f
é,

restando incontroverso ato ilícito indenizável da recorrente.

Por fim, relativamente ao
quantum,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença somente para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.